Tribunal: TJBA
Processo: 8057245-41.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8057245-41.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: EDUARDO SANTOS LIMA

Advogado(s)
:
HERICK JAIME DOURADO ALVES FARIAS, IGOR CEZAR SANTOS FADIGAS

AGRAVADO: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO e outros

Advogado(s)
:
NATHALIA GONCALVES DE MACEDO CARVALHO, CRISTIANO REGO BENZOTA DE CARVALHO

MAF 02

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu a produção de prova testemunhal em ação anulatória de negócio jurídico e restituição de valores c/c danos morais, ajuizada sob a alegação de vício de consentimento decorrente de propaganda enganosa em contrato de consórcio.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento da prova testemunhal, no contexto de alegação de vício de consentimento, configura cerceamento de defesa.

III. Razões de decidir
3. A controvérsia não se limita a matéria exclusivamente de direito, sendo necessária a adequada instrução probatória para apuração dos fatos constitutivos do direito alegado.

4. A negativa de produção de prova oral compromete a paridade de armas e o efetivo contraditório, impedindo o exercício pleno do direito de defesa.

5. A prova testemunhal mostra-se pertinente e relevante para a verificação de suposta promessa de contemplação imediata, fato que não se comprova apenas por documentos.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso provido.

Tese de julgamento: “Configura cerceamento de defesa o indeferimento imotivado da prova testemunhal quando necessária à apuração de alegado vício de consentimento, impondo-se a reabertura da instrução probatória.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 7º, 369 e 370.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2.092.655/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 27.03.2023; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8061267-16.2023.8.05.0000, Rel. Desa. Zandra Anunciacao Alvarez Parada, Segunda Câmara Cível, pub. 06.06.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8057245-41.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
EDUARDO SANTOS LIMA
e como agravados
COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator